Tribunal: TJDFT
Processo: 0001372-16.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE ATIVIDADE MÉDICA AUTÔNOMA E HOSPITALAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A deficiência na fundamentação da sentença não pode ser confundida com o inconformismo da parte diante das razões de decidir elencadas pelo magistrado.
2. A ausência de vínculo de preposição ou de subordinação do médico com o hospital afasta a responsabilidade objetiva deste, uma vez não restar demonstrada nos autos a integração do hospital na cadeia produtiva que compõe o ato de fornecimento de serviço prestado pela ré médica. Ante a inexistência de relação direta entre o Hospital e a Ré médica, nem de subordinação laboral ou de prestação de serviços, bem como a inexistência de parceria ou ligação entre ambos, não há que compor o hospital o polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
3. Não há cerceamento de defesa se, ao ser intimada para especificar as provas, a parte não pleiteou a designação de audiência de instrução, tampouco o depoimento pessoal, bem como se destaca o fato de que os autos estão instruídos com laudo pericial. 3.1. É incumbência da parte manifestar seu intento de participar da audiência pericial, cujo horário e local foram informados para todos os litigantes.
4. O §4o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prescreve que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. 4.1. Foi juntado prontuário médico da criança, do qual se extrai que os genitores relataram à médica diversas intercorrências com o menor, havendo a profissional feito recomendações médicas apenas de prescrição de vitaminas, reforço de dieta e ecografia. 4.2. No laudo pericial, a perita salientou que os exames laboratoriais devem ser direcionados pela história clínica e pelo exame físico do periciando, sendo o hemograma uma ferramenta importante na suspeita de palidez cutânea ou anemia. 4.3. A médica apelante não infirmou a principal conclusão do laudo, qual seja, que a gravidade da doença poderia ser evitada com a simples solicitação de um hemograma completo. 4.4. Resta, então, plenamente caracterizada a responsabilidade subjetiva da profissional.
5. A reparação extrapatrimonial é indubitavelmente cabível, tanto para a criança quanto para seus pais, que terão que se submeter/acompanhar, por tempo ainda indefinido, a tratamento por equipe multidisciplinar composta por pediatra, neuropediatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e estimulação precoce em escola com atendimento educacional especializado. 5.1. Ficou comprovada, então, a grande extensão do dano causado aos Autores, que poderia ser evitado com a simples requisição de um hemograma, o que eleva o grau de culpa da Apelante. 5.2. Deve ser mantido o valor arbitrado na sentença apelada para indenização por danos morais.
6. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação REJEITADA. Preliminar de ilegitimidade passiva ACOLHIDA. Preliminar de cerceamento de defesa REJEITADA. Apelo da primeira Apelante conhecido e não provido. Apelo do segundo Apelante conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados em 10% por cento do valor da causa, majorados, pela sucumbência recursal, para 10,1% por cento. Cobrança suspensa em razão do reconhecimento da hipossuficiência econômica dos autores e, consequentemente, da atribuição do benefício da gratuidade da justiça.